Tribunal: TJMT
Processo: 1005963-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005963-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Roubo qualificado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PABLO HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 057.007.091-04 (PACIENTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. G. D. S. - CPF: 071.394.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCOS DA SILVA FERNANDES - CPF: 912.825.431-72 (VÍTIMA), DEJANIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 972.659.851-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE, E POSTERIOR PREVENTIVA
– ART. 157, §2°, I E ART. 150, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – VIA ESTREITA DO
WRIT
NÃO SE PRESTA AO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO AUTO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO EXAME DETERMINADO EM AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPOTÉSES DE FLAGRANTE – IMPERTINÊNCIA – OBSERVÂNCIA AO ART. 302, INC. II, DO CPP – IRREGULARIDADES VETILADAS QUANTO A PRISÃO EM FLAGRANTE RESTAM
SUPERADAS
DIANTE DA PRISÃO PREVENTIVA –
STRICTO SENSU
– ENUNCIADO No 27 – ORDEM DENEGADA.

Sobre a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do
writ
não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da dúvida sobre a pessoa suspeita em frente a residência, fator que deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória. No mais, a principio, o que se observa é a prisão em flagrante do paciente observou o art. 302, inc. II, do CPP.

O Superior Tribunal de Justiça entende que "
eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica
superado
com a decretação da prisão preventiva
" (AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, dispõe: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam
superadas
em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva
.”. Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Pablo Henrique de Souza Oliveira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20 de março de 2023, e após convertida em preventiva, por ter em tese praticado o crime do art. 157, §2°, I e art. 150, § 1o, ambos do Código Penal e art. 244-B do ECA.

Asseverou que a suposta vítima registrou Boletim de Ocorrência em 20 de março de 2023 às 20h01min, sendo que os fatos ocorreram por volta das 19h. Após a polícia militar realizou diligências para tentar localizar o suspeito e obtiveram êxito em encontrar o menor Edelson Gabriel de Santana Souza, ao qual declarou que o objeto “furtado” (celular) estava em posse do paciente. O beneficiário foi autuado em flagrante em 21 de março de 2023, às 14h.

Declarou que considerando o lapso temporal entre os fatos, a comunicação à polícia e a condução do autuado, conforme art. 302, do CPP, nota-se que inexistia qualquer hipótese de fragrante, devendo a prisão ser relaxada, vez que a prisão ilegal é grave afronta às liberdades individuais.

Argumentou que sequer foi requisitado pela autoridade policial o exame de corpo e delito do paciente antes da análise do Auto de Prisão em Flagrante, havendo a inobservância à Resolução n.o 213, do CNJ.

Salientou que o paciente sofreu agressões e individualizou o nome de cada policial envolvido, além de ter sido detido em sua residência e sem mandado de prisão em momento posterior, estando em evidente nulidade da prisão em flagrante.

Descreveu que houve evidente violação de domicilio, pois foi preso dentro de sua residência em situação que não era flagrante, sendo que era plenamente possível a solicitação de mandado de busca e apreensão.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP)
. (Id. 162555191)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 163146183). Informações juntadas (Id. 163937676).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da
eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 166020661)

“
Habeas Corpus:
Roubo Majorado, Invasão de Domicilio Qualificado e Corrupção de Menores. – Busca-se a concessão de medida liminar, para que seja relaxada a prisão preventiva do suplicante, em razão da nulidade da sua prisão em flagrante, decorrente da inobservância à Resolução 213 do CNJ e descumprimento ao disposto no art. 302 do CPP, sem prejuízo da imposição das medidas restritivas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. –
Liminar indeferida
– In casu, verifica-se que não procede a tese defensiva de nulidade da prisão em flagrante do suplicante Pablo, por inobservância à Resolução 213 do CNJ e por descumprimento ao disposto no art. 302 do CPP, visto que fora realizado exame de corpo delito no paciente, o qual concluiu pela ausência de lesões corporais relacionadas a sua detenção, bem como em razão da sua prisão ter ocorrido em flagrante delito, nos termos do art. 302, inciso II do CPP, visto que o suplicante estava em posse da res furtiva, como se verifica nas informações prestadas pela autoria coatora. – Desta forma, tem-se a nulidade sustentada pela defesa foi devidamente rechaçada pelo magistrado de piso, durante a realização da audiência de custódia nos autos de prisão em flagrante n°. 1000489-35.2023.8.11.0033, ao decretar a prisão preventiva do suplicante Pablo, de modo que se encontra superada a alegação de irregularidade ou ilegalidade na sua prisão em flagrante, não comportando provimento por meio do presente writ. – Vislumbra-se no caso em voga, que o decreto constritivo preventivo se encontra devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. – A necessidade da custódia preventiva do paciente está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em concreto, posto que além da gravidade concreta dos crimes de Roubo Majorado, Invasão de Domicilio Qualificado e Corrupção de Menores, o paciente Pablo é reincidente em crimes dolosos, conforme se verifica no relatório dos seus antecedentes criminais (Id n°. 162555192-Pág. 78/81). – Destarte, a manutenção da prisão preventiva do paciente Pablo atende ao imperativo da garantia da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, justificada, assim, a sua custódia provisória. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ-RHC 73.206/ES). – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). – Violação ao prinípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. –
Pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Pablo Henrique de Souza Oliveira
, contra ato emanado pelo Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Em síntese, a defesa alega que não ficou configurado o nenhum tipo de flagrante do art. 302, do CPP, ilegalidade na prisão em flagrante, violação ao domicilio; nulidade da prisão em flagrante, tendo em vista que o exame de corpo e delito sequer foi requisitado, violando a Resolução n.o 213, do CNJ, pois o paciente sofreu agressões e individualizou o nome de cada policial envolvido.

Para a adequada análise, transcrevo as informações da autoridade coatora: (Id. 163937676)

Excelentíssimo Senhor Relator,

1. Em virtude da designação da magistrada titular da Primeira Vara para jurisdicionar a Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, presto informações na qualidade de substituto imediato.

2. Em cumprimento à decisão exarada no Habeas Corpus no 1005963- 86.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, recebido neste Juízo na data de 29/03/2023, em que é Impetrante o(a) Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e Paciente Pablo Henrique de Souza Oliveira, presto, tempestivamente, a Vossa Excelência, as seguintes informações:

3. Compulsando o Auto de Prisão em Flagrante no 1000489- 35.2023.8.11.0033, em trâmite na Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro, constatam-se os seguintes andamentos:

(i) Em 21.03.2023 (Id. 113056350), o Paciente fora preso em flagrante na jurisdição desta Comarca de São José do Rio Claro/MT, supostamente, pelo cometimento do(s) crime(s) de roubo majorado, violação de domicílio e corrupção de menores (arts. 157, § 2.o, inciso II e 150, ambos do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

(ii) Em 22.03.2023 (Id. 113183902), em sede de audiência de custódia, fora homologado o auto de prisão em flagrante e convertida em preventiva a prisão do Paciente, para garantia da ordem pública.

(iii) Em 28.03.2023 (Id. 113661108), procedida a juntada do Laudo Pericial no 543.1.02.9069.2023.106141-A01.

(iv) Em 29.03.2023 (Id. 113785843), por meio do Malote Digital, este Juízo foi cientificado do Habeas Corpus e da decisão proferida pelo Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar para fins de revogação da prisão preventiva, e requisitou informações a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias.

(v) Atualmente, aguarda-se conclusão do Inquérito Policial, protocolado no Sistema PJe sob no 1000572-51.2023.8.11.0033.

4. Lado outro, quanto ao contexto do Habeas Corpus impetrado, importa-nos formular as seguintes e sintéticas objeções:

Inicialmente, cumpre pontuar que, a despeito dos argumentos lançados pelo Impetrante, embora não esclarecido pelos policiais militares na oportunidade de suas declarações perante a autoridade policial se a captura de Pablo Henrique de Souza Oliveira foi realizada dentro ou fora de sua residência, ao nosso sentir restou incontroverso nos autos que efetuada nos termos do artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque o Paciente fora preso em posse do bem subtraído [um aparelho celular], imediatamente após, em tese, cometer os crimes, portanto, em clara situação flagancial, circunstância que, conforme previsão constitucional (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal), de todo caso, excepciona a inviolabilidade do domicílio.

Ademais, tal circunstância não foi informada nem mesmo pelo Paciente quando de seu interrogatório extrajudicial (Id. 113052388), que somente sustentou a violação de seu domicílio, assim como anunciou ter suportado agressões físicas por policiais militares, em sede de audiência de custódia, após entrevista prévia e reservado com seu defensor.

Outrossim, o Paciente foi submetido à exame clínico na data de 24.03.2023, cujo Laudo Pericial no 543.1.02.9069.2023.106141-A01 atestou ausência de vestígios de lesões corporais relacionados à detenção (Id. 113661108).

Mais a mais, a segregação cautelar consubstanciou-se na prova da materialidade e indícios de autoria, em razão do perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

No caso em comento, entendemos, diante das circunstâncias que envolveram a suposta prática criminosa, bem como as atitudes desenvolvidas, outras medidas acautelatórias, por ora, não atendem ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo, portanto, imperiosa a excepcional medida, notadamente como forma de evitar possível a reiteração criminosa.

Situação agravada, considerada a repercussão que crimes como o imputado ao indiciado tem ensejado na Comarca de São José do Rio Claro e região, em especial ao delito de roubo/furto a residências e comércios no interior do Estado, crime rotineiro e que vem abalando a ordem social, causador de medo nos comerciantes e moradores, sendo importante acrescentar que os índices de crimes de natureza patrimonial apresentaram alta incidência.

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso ao efetivo risco de Pablo Henrique de Souza Oliveira voltar a cometer delitos, porquanto, conforme consulta aos antecedentes criminais disponibilizados pelo Sistema de Expedição de Certidão [SEC] TJ/MT, além de reincidente em crime doloso, ostentando condenação pelo crime de Violência Doméstica [SEEU no 2000404-57.2021.811.0015 - Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT], e de responder à ação penal em tramite na Comarca de Sinop/MT pelo crime de roubo majorado [Processo PJe 0017746-86.2019.8.11.0015], é investigado nesta Comarca [Inquérito Policial no 1000367-22.2023.8.11.0033] por suposta participação no crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa do ofendido [art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], ocorrido na data de 28.12.2022, em desfavor de Sidinéia Sacerdote dos Santos e Elias de Souza, tanto que em decorrência de tais fatos fora preso no dia 28.02.2023, sendo posteriormente solto [06.03.2023] e, em 14 dias, voltou a se envolver em delitos, situação agravada ante o fato de estar praticando as condutas ilícitas com o auxílio de menor de idade [Edelson Gabriel de Santana Souza].

Assim, no nosso modesto pensar, estas circunstâncias advindas dos autos são elementos concretos demonstrando a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente, para assegurar a ordem pública, evitando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

De toda forma, nos curvaremos à soberana decisão prolatada por essa ínclita Câmara Julgadora. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Quanto à nulidade da violação ao domicílio, sem existir qualquer elemento que justificasse a invasão, e, portanto, ao arrepio das normas constitucionais.

Neste particular, registro que, a princípio, restou evidenciado que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, averiguar comunicação de ocorrências que sejam, a princípio, penalmente típicas ou não. Neste ponto, é importante consignar que é papel da Polícia Militar o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, à luz do artigo 144, §5o da Constituição Federal.

Assim, cito FORCHESATTO Rafael e SILVA Daniel Nunes da. In Possibilidade de Relativização de Direitos na Atividade Policial. Revista Ordem Pública. v. 10. n. 1. jan./jul.2018. Disponível em: Acesso em: jun. 2021

“(...)Preceitua-se conceituar o que vem a ser abordagem policial no viés de atividade realizada pela Polícia Militar e neste sentido o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina explicita de forma direta, como: [...] a ação Policial de atuar em uma situação que exija intervenção policial, aproximando-se, interpelando, identificando e procedendo a busca de um ou mais cidadãos, que pode resultar na prisão, advertência ou orientação das pessoas envolvidas (ROSA, 2014). Ela consiste em uma ação de “[...] interpelar pessoa que apresente conduta suspeita, a fim de identificá-lae/ou proceder à busca, de cuja ação poderá resultar a prisão, a apreensão de pessoa ou coisa ou simples advertência ou orientação” (FRANCO, 2002, p. 10). O procedimento constitui um poder de polícia, no qual o agente restringirá direitos individuais em prol do interesse público, da preservação da ordem pública, pois possuir esta permissão, dentro de sua autoridade, utilizando a força e armas, constitui elemento norteador para a construção social (SILVA, 2011). Por mais que represente uma ação que causa transtorno às pessoas que são submetidas aos procedimentos, sua função é de suma importância para a atividade policial na busca da ordem pública. Nesse sentido, a busca pessoal poderá ser entendida como algo que restrinja a intimidade, bem como o direito à liberdade de locomoção, não podendo ser, contudo, “um fim em si mesmo ou meio para outro fim que não a imediata defesa de um direito fundamental ou bem coletivo constitucionalmente protegido, como a segurança pública” (CARDOSO E SILVA, 2011, p. 75). A abordagem policial representa o momento em que ocorre a intervenção policial, que pode decorrer desde uma orientação, busca pessoal ou até mesmo a prisão em flagrante do cidadão que infringiu algum preceito legal vigente. Esta interpelação amparada pelo poder de polícia, que a Administração Pública fornece à força policial, serve para restringir direitos, se for necessário, em prol do direito da coletividade ou do próprio Estado, constitui o primeiro transgressor de direitos em prol de outros, considerados mais preponderantes.(...)”

Com efeito, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

Neste sentido, é o ensinamento da doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete:

“... HAVENDO CRIME EM EXECUÇÃO, INCLUSIVE NOS DELITOS PERMANENTES, OU HIPÓTESE DE FLAGRANTE DELITO, PERMITA-SE A ENTRADA SEM AQUIESCÊNCIA DO MORADOR” (Código de Processo Penal Interpretado,5a ed. Atual., SP: Atlas, 1997, p. 376).

Sendo assim, verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que, a princípio, não houve irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de caracterizar a nulidade nos termos pretextados, tampouco o pedido de relaxamento da prisão.

Ademais, os fatos devem ser dirimidos em regular ação penal de conhecimento condenatória, até mesmo para esclarecer como o flagrante aconteceu, ouvindo os policiais envolvidos, o paciente e validar ou não as provas, uma vez que os autos se encontram em fase inicial.

Prosseguindo, ressalto ainda que a alegação de que houve tortura no momento do flagrante pelos milicianos, além de demandar aprofundamento da prova, ao que não se presta o presente
writ
, deve ser apurado em expediente próprio, o que, de qualquer modo, não desautorizaria a conclusão pela imprescindibilidade da prisão preventiva, calcada nos pressupostos e requisitos legais.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE FORJADA - PACIENTE TORTURADO PELOS POLICIAIS MILITARES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - WRIT QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA - EVENTUAIS FALHAS QUE NÃO CONTAMINAM A SUBSEQUENTE AÇÃO PENAL - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - CARACTERÍSTICAS PESSOAIS ABONADORAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DO ACAUTELAMENTO - ORDEM DENEGADA. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.122403-9/000, Relator(a): Des.(a) Márcia Milanez , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/10/0019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Ademais, o Magistrado
a quo
ao tomar conhecimento das supostas agressões sofridas pelo paciente, determinou a confecção do exame de corpo e delito, até mesmo porque no depoimento perante a autoridade policial o beneficiário sequer
narrou que foi agredido pelos policiais militares,
além do mais, na audiência de custódia do paciente (Id. 162555192 – pág. 47/49), foi perguntado: “
Há relatos de tortura? ( ) sim (x) não
” (Sic. – Id. 162555192 – pág. 61).

Registra-se ainda que após o beneficiário ter sido submetido ao exame clínico em 24/03/2023, o Laudo Pericial de no 543.1.02.9069.2023.106141-A01 atestou ausência de vestígios de lesões corporais.

Por fim, quanto à alegação de que não houve nenhuma das hipóteses de flagrante do art. 302, do CPP, tendo que a prisão ser relaxada, registro que
a existência de eventuais vícios na prisão em flagrante, quando a segregação é convertida em preventiva, fica superada qualquer irregularidade.

Portanto as irregularidades apontadas na prisão em flagrante restam superadas pela sua conversão em preventiva. Isso porque a segregação do paciente não mais decorre do flagrante delito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“
Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.
” (HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015). ”

“
Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.”
(HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:

“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "
discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar
" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018). ”

Além do mais, apesar de não ser o questionamento do presente
habeas corpus
, no presente caso, nota-se que a prisão preventiva está devidamente amparada, pois os
requisitos estão presentes, isto é,
fumus comissi delitcti
, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o
pericullum libertatis
, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando à decisão devidamente fundamentada,
em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.

In casu
, existe materialidade e indícios de autoria de um crime, e o paci
ente possui outros procedimentos criminais, “
ostentando condenação pelo crime de Violência Doméstica [SEEU no 2000404-57.2021.811.0015 - Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT], e de responder à ação penal em tramite na Comarca de Sinop/MT pelo crime de roubo majorado [Processo PJe 0017746-86.2019.8.11.0015], é investigado nesta Comarca [Inquérito Policial no 1000367-22.2023.8.11.0033] por suposta participação no crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou ou tornou impossível à defesa do ofendido [art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], ocorrido na data de 28.12.2022, em desfavor de Sidinéia Sacerdote dos Santos e Elias de Souza, tanto que em decorrência de tais fatos fora preso no dia 28.02.2023, sendo posteriormente solto [06.03.2023] e, em 14 dias, voltou a se envolver em delitos, situação agravada ante o fato de estar praticando as condutas ilícitas com o auxílio de menor [Edelson Gabriel de Santana Souza]
”.

Desta forma a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada o suficiente nos pressupostos da segregação cautelar, quais sejam, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Pablo Henrique de Souza Oliveira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023